Tribunal: STJ
Processo: 5000226-91.2014.8.21.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142517 - RS
(2026/0001400-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALCEU CASTELLI
ADVOGADOS
: RENATO DE LEMOS - RS065971
ANTONIO CARLOS RIBEIRO - RS122750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 83/STJ
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRECLUSÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de
O recurso
declaração e manteve a inadmissão do recurso especial com fundamento na
.
Súmula 83/STJ
2.
. Agravante sustenta ter apresentado impugnação suficiente quanto à
Fato relevante
dosimetria (culpabilidade, circunstâncias judiciais e agravante do
II, “g”, do
art. 61,
Código Penal), requer a concessão de habeas corpus de ofício por suposta violação ao
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença (CPP, arts. 383 e 384), alegando
condenação por fatos de 2016 não narrados na denúncia (anos de 2014 e 2015), e postula
conhecimento parcial do agravo em recurso especial para análise de nulidades do
Tribunal de origem.
3.
. Recurso especial não admitido por ausência de impugnação
As decisões anteriores
específica; embargos de declaração rejeitados; agravo em recurso especial não conhecido
pela manutenção do óbice da
; agravo regimental submetido à Turma.
Súmula 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber (i) se a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial foi efetiva, individualizada e específica de modo a afastar a
incidência da
; (ii) se há flagrante ilegalidade, patente e incontroversa,
Súmula 83/STJ
apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício por suposta violação ao princípio
da correlação entre a denúncia e a sentença (CPP, arts. 383 e 384), e (iii) se é possível o
conhecimento parcial do agravo em recurso especial para análise de nulidades, apesar da
preclusão decorrente da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissão.
Documento eletrônico VDA56696107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 348be78f-dce7-461f-a831-dd55a84a6e6f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apta a viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial,
quando aplicada a
, deve ser efetiva, individualizada, específica e
Súmula 83/STJ
fundamentada, demonstrando superação do entendimento jurisprudencial utilizado pelo
Tribunal de origem ou distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes que
embasaram a inadmissão. No caso, houve reiteração de argumentos genéricos sobre
dosimetria e transcrição de julgados sem demonstração de pertinência analítica.
6. O momento processual adequado para impugnar os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial é o próprio agravo em recurso especial; é inviável
complementar a impugnação em embargos de declaração ou em agravo regimental, sob
pena de preclusão consumativa e violação à sequência lógica do sistema recursal.
7. A concessão de habeas corpus de ofício exige ilegalidade patente, objetiva e
incontroversa. A alegada violação ao princípio da correlação envolve controvérsia fático-
jurídica, pois os fatos de 2016 foram considerados como elementos corroborativos, sem
demonstração de prejuízo concreto, o que demanda dilação cognitiva incompatível com a
via estreita do habeas corpus e afasta a configuração de flagrante ilegalidade.
8. É inviável o conhecimento parcial do agravo em recurso especial para análise de
nulidades quando a decisão de inadmissão não foi especificamente impugnada; a
preclusão alcança a integralidade do recurso inadequadamente atacado, não se admitindo
conhecimento fracionado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para afastar o óbice da
, a parte deve apresentar impugnação específica,
Súmula 83/STJ
efetiva e analítica, demonstrando superação dos precedentes aplicados ou distinção
2.
relevante do caso concreto.
É vedado suprir, em embargos de declaração ou em agravo
regimental, deficiência de fundamentação que deveria constar do agravo em recurso
3.
especial, por força da preclusão consumativa.
A concessão de habeas corpus de ofício
pressupõe ilegalidade flagrante, objetiva e incontroversa, não se prestando a contornar
4.
óbices processuais nem a permitir reexame fático-probatório.
É inviável o
conhecimento parcial do agravo em recurso especial quando ausente impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, operando a preclusão sobre toda a
extensão do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 383 e 384; CP,
II, “g”;
art. 61,
Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56696107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 348be78f-dce7-461f-a831-dd55a84a6e6f

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56696107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 348be78f-dce7-461f-a831-dd55a84a6e6f

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142517 - RS
(2026/0001400-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALCEU CASTELLI
ADVOGADOS
: RENATO DE LEMOS - RS065971
ANTONIO CARLOS RIBEIRO - RS122750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 83/STJ
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRECLUSÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de
O recurso
declaração e manteve a inadmissão do recurso especial com fundamento na
.
Súmula 83/STJ
2.
. Agravante sustenta ter apresentado impugnação suficiente quanto à
Fato relevante
dosimetria (culpabilidade, circunstâncias judiciais e agravante do
II, “g”, do
art. 61,
Código Penal), requer a concessão de habeas corpus de ofício por suposta violação ao
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença (CPP, arts. 383 e 384), alegando
condenação por fatos de 2016 não narrados na denúncia (anos de 2014 e 2015), e postula
conhecimento parcial do agravo em recurso especial para análise de nulidades do
Tribunal de origem.
3.
. Recurso especial não admitido por ausência de impugnação
As decisões anteriores
específica; embargos de declaração rejeitados; agravo em recurso especial não conhecido
pela manutenção do óbice da
; agravo regimental submetido à Turma.
Súmula 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56696110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: bc9afccd-14df-41c9-9033-4ee683f7be29

4. A questão em discussão consiste em saber (i) se a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial foi efetiva, individualizada e específica de modo a afastar a
incidência da
; (ii) se há flagrante ilegalidade, patente e incontroversa,
Súmula 83/STJ
apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício por suposta violação ao princípio
da correlação entre a denúncia e a sentença (CPP, arts. 383 e 384), e (iii) se é possível o
conhecimento parcial do agravo em recurso especial para análise de nulidades, apesar da
preclusão decorrente da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apta a viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial,
quando aplicada a
, deve ser efetiva, individualizada, específica e
Súmula 83/STJ
fundamentada, demonstrando superação do entendimento jurisprudencial utilizado pelo
Tribunal de origem ou distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes que
embasaram a inadmissão. No caso, houve reiteração de argumentos genéricos sobre
dosimetria e transcrição de julgados sem demonstração de pertinência analítica.
6. O momento processual adequado para impugnar os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial é o próprio agravo em recurso especial; é inviável
complementar a impugnação em embargos de declaração ou em agravo regimental, sob
pena de preclusão consumativa e violação à sequência lógica do sistema recursal.
7. A concessão de habeas corpus de ofício exige ilegalidade patente, objetiva e
incontroversa. A alegada violação ao princípio da correlação envolve controvérsia fático-
jurídica, pois os fatos de 2016 foram considerados como elementos corroborativos, sem
demonstração de prejuízo concreto, o que demanda dilação cognitiva incompatível com a
via estreita do habeas corpus e afasta a configuração de flagrante ilegalidade.
8. É inviável o conhecimento parcial do agravo em recurso especial para análise de
nulidades quando a decisão de inadmissão não foi especificamente impugnada; a
preclusão alcança a integralidade do recurso inadequadamente atacado, não se admitindo
conhecimento fracionado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para afastar o óbice da
, a parte deve apresentar impugnação específica,
Súmula 83/STJ
efetiva e analítica, demonstrando superação dos precedentes aplicados ou distinção
2.
relevante do caso concreto.
É vedado suprir, em embargos de declaração ou em agravo
Documento eletrônico VDA56696110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: bc9afccd-14df-41c9-9033-4ee683f7be29

regimental, deficiência de fundamentação que deveria constar do agravo em recurso
3.
especial, por força da preclusão consumativa.
A concessão de habeas corpus de ofício
pressupõe ilegalidade flagrante, objetiva e incontroversa, não se prestando a contornar
4.
óbices processuais nem a permitir reexame fático-probatório.
É inviável o
conhecimento parcial do agravo em recurso especial quando ausente impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão, operando a preclusão sobre toda a
extensão do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 383 e 384; CP,
II, “g”;
art. 61,
Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALCEU CASTELLI em face de
decisão proferida, às fls. 2585-2587, que rejeitou os embargos de declaração.
Nas razões do agravo, às fls. 2592-2611, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) a necessidade de concessão de habeas corpus de ofício em razão de flagrante
violação ao princípio da correlação, porquanto o Tribunal de origem condenou o
agravante por fatos ocorridos em 2016, ao passo que a denúncia narrou fatos dos anos de
2014 e 2015; (ii) a inaplicabilidade da
, sob o argumento de que teria
Súmula 83/STJ
havido impugnação específica da pena-base e da agravante do
II, "g", do Código
art. 61,
Penal; e (iii) o conhecimento ao menos parcial do agravo em recurso especial para
análise das nulidades perpetradas pelo Tribunal
.
a quo
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56696110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: bc9afccd-14df-41c9-9033-4ee683f7be29

Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O agravante sustenta, que apresentou impugnação suficiente ao indicar: (i)
negativação indevida do vetor da culpabilidade, por suposta violação à impessoalidade
do cargo de Prefeito; (ii) negativação indevida do vetor das circunstâncias judiciais, com
base em presunção de que o agravante teria ludibriado o Tribunal de Contas; e (iii)
aplicação genérica e abstrata da agravante do
"g", do CP.
art. 61, inciso II,
O entendimento consolidado desta Corte Superior é no sentido de que a
impugnação apta a viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, quando a
decisão agravada aplica a
, deve ser efetiva, individualizada, específica e
Súmula 83/STJ
fundamentada, demonstrando, objetivamente, que: (a) o entendimento jurisprudencial
invocado pelo Tribunal de origem foi superado por julgados posteriores desta Corte; ou
(b) há distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes utilizados para justificar
a inadmissão do recurso especial.
No caso concreto, a leitura das razões recursais revela que o agravante se
limitou a reiterar argumentos genéricos acerca da dosimetria da pena e a transcrever
julgados desta Corte sem demonstrar, de forma específica e analítica, em que medida os
precedentes do Tribunal de origem teriam sido superados ou em que aspecto o caso
concreto se distingue dos paradigmas utilizados para fundamentar a aplicação da
. A mera citação de julgados favoráveis ao agravante, desacompanhada
Súmula 83/STJ
da demonstração de sua pertinência analítica para afastar o óbice sumular.
Além disso, conforme assentado na decisão embargada, o momento
processual adequado para impugnar os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial é a própria interposição do agravo em recurso especial, sendo inviável a
complementação da impugnação em momento posterior, sob pena de preclusão. A
tentativa de suprir, nos embargos de declaração e agora no agravo regimental, deficiência
de fundamentação que deveria ter sido corrigida nas razões do AREsp não pode ser
admitida, pois equivaleria a burlar a preclusão consumativa e a sequência lógica do
sistema recursal.
Dessa forma, não há como afastar a incidência da
.
Súmula 83/STJ
O agravante postula, ainda, a concessão de
de ofício, alegando
habeas corpus
flagrante ilegalidade consistente na violação ao princípio da correlação entre a denúncia
Documento eletrônico VDA56696110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: bc9afccd-14df-41c9-9033-4ee683f7be29

e a sentença condenatória (arts. 383 e 384 do CPP), sob o argumento de que o Tribunal
de origem teria condenado o réu com base em fatos de 2016, não contemplados na
denúncia, que descrevia condutas relativas aos anos de 2014 e 2015.
O pleito não pode ser acolhido.
É certo que a jurisprudência desta Corte admite a concessão de habeas corpus
de ofício quando verificada, de forma manifesta e incontroversa, hipótese de flagrante
ilegalidade.
Ocorre que, no caso dos autos, a suposta ilegalidade não se afigura flagrante
nem incontroversa nos termos exigidos para a concessão da ordem de ofício.
A tese da defesa de que a condenação se baseou em fatos de 2016 não
integrantes da denúncia é, ela própria, objeto de controvérsia. O acórdão do Tribunal de
origem, conforme se extrai dos autos, consignou que os fatos de 2016 — referentes a
empenhos realizados em nome de Fernanda nos meses de janeiro, fevereiro e março
daquele ano — foram considerados como elemento corroborativo e acidental de pleno
conhecimento do recorrido, na medida em que o próprio réu era responsável pelas
contratações. O TJRS concluiu, ademais, que os fatos foram suficientemente narrados e
que a ausência de aditamento não gerou nulidade, por inexistência de prejuízo concreto à
defesa. Aferir se essa conclusão está ou não correta demandaria o reexame do acervo
fático-probatório e da extensão do objeto da denúncia — providência inviável na via
estreita do
e incompatível com o reconhecimento de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
As questões relativas ao princípio da correlação, à
e à nulidade
mutatio libelli
do acórdão do TJRS foram suscitadas pelo agravante nas vias recursais ordinárias e no
recurso especial. Contudo, o recurso especial não foi admitido, e o agravo respectivo não
foi conhecido, justamente pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão. Não é possível, portanto, que esta Corte, sob o pretexto de
concessão de
de ofício, examine o mérito de questões que não foram
habeas corpus
regularmente trazidas a julgamento por falha processual imputável à própria parte.
Admitir tal providência seria subverter o sistema recursal e a preclusão, utilizando o writ
como atalho para suprir deficiências recursais, o que contraria a orientação predominante
desta Corte.
A concessão de ordem de ofício pressupõe ilegalidade patente, objetiva e de
constatação imediata, sem necessidade de qualquer dilação cognitiva adicional.
No caso concreto, como exposto, a suposta violação ao princípio da
correlação está envolta em controvérsia fática e jurídica não passível de resolução
sumária, razão pela qual não se verifica a hipótese de flagrante ilegalidade autorizadora
da concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56696110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: bc9afccd-14df-41c9-9033-4ee683f7be29

Por fim, o pedido subsidiário de conhecimento parcial do AREsp para análise
das nulidades apontadas tampouco pode ser acolhido. Os tópicos recursais relativos às
nulidades perpetradas pelo TJRS foram abrangidos pela decisão de inadmissão do
recurso especial e, posteriormente, pelo não conhecimento do AREsp, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão. A
preclusão opera sobre toda a extensão do recurso não adequadamente impugnado, sendo
inviável o conhecimento fracionado do AREsp na presente sede.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56696110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:52
Código de Controle do Documento: bc9afccd-14df-41c9-9033-4ee683f7be29

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2026/0001400-0
AREsp 3.142.517 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50002269120148210090
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCEU CASTELLI
ADVOGADOS
: RENATO DE LEMOS - RS065971
ANTONIO CARLOS RIBEIRO - RS122750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: NEIVO SEVERINO LUSA
CORRÉU
: FERNANDO DAL POZZO
CORRÉU
: FERNANDA ROCETO BALBINOT
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALCEU CASTELLI
ADVOGADOS
: RENATO DE LEMOS - RS065971
ANTONIO CARLOS RIBEIRO - RS122750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411555159081554=0@
2026/0001400-0 - AREsp 3142517 Petição : 2026/0021035-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:35
Código de Controle do Documento: AADBD6F4-D907-4B1C-9B20-7F6546D776D7